Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÕES DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). SEGUIMENTOS NEGADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – Não se conhece dos agravos internos interpostos contra decisões que não foram analisadas sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos.
III – Agravos internos conhecidos parcialmente e não providos.